Tribunal: TJMT
Processo: 0005287-49.2011.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005287-49.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Falsidade ideológica, Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOSUE PINTO DA SILVA - CPF: 052.303.314-10 (APELANTE), JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - CPF: 700.443.681-00 (ADVOGADO), WLAMIR BENEDITO SOARES - CPF: 482.753.011-49 (APELANTE), JAIRO CALAMIR DA CRUZ - CPF: 482.733.841-87 (APELANTE), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM - CPF: 023.346.641-03 (ADVOGADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), MURILO DE SANTANA BARROS - CPF: 199.663.262-00 (APELANTE), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL - CPF: 405.819.931-87 (APELANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), LEONAN ROBERTO DE FRANCA PINTO - CPF: 734.630.001-72 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGE FARIAS SODRÉ (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGE FARIA SODRE - CPF: 362.633.201-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL - CPF: 405.819.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO SOUSA OLIVEIRA - CPF: 459.558.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX WILLIAN XAVIER DA SILVA - CPF: 017.751.331-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 567.648.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E PECULATO
. CRIMES
PRATICADOS POR SERVIDORES E PARTICULARES NO PRONTO SOCORRO DE
CUIABÁ
. COBRANÇA DE PROPINA PARA BURLA DE FILA DO SUS. DESVIO E VENDA DE MEDICAMENTOS. PRELIMINARES PARCIALMENTE ACOLHIDAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA PARA DOIS RÉUS. REJEIÇÃO DAS TESES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas

pelos réus

contra sentença que
os
condenou por corrupção passiva (art. 317, §1o, CP) e, no caso de
um corréu
, também por peculato (art. 312, CP), em razão da solicitação e recebimento de vantagens ilícitas para priorizar cirurgias no SUS
e
também

pelo desvio e comercialização de medicamentos do estoque do Pronto Socorro de Cuiabá/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva;

(
ii
) definir
se
a Justiça Estadual
é competente
para o julgamento;

(
iii
) analisar a alegada nulidade das interceptações telefônicas;

(
iv
) verificar a tipicidade e autoria das condutas, especialmente quanto à possibilidade de condenação de particular por corrupção passiva;

(v) reavaliar a dosimetria das penas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a prescrição retroativa para
dois corréus
, considerando
que
o lapso
temporal decorrido
entre o recebimento da denúncia e a
publicação da
sentença,
com trânsito em julgado
para a
acusação
, é
superior ao previsto no art. 109,
IV, CP.

Mantém-se a competência da Justiça Estadual, pois os atos ilícitos
praticados
envolveram recursos e medicamentos geridos pelo município, sem comprovação de desvio
de verba federal
ou prejuízo direto à União,
razão por que inexiste a alegada c
ompetência federal.

Afasta-se a
tese de
nulidade das interceptações telefônicas, pois
foram
autorizadas judicialmente, com prorrogações fundamentadas, preservação da cadeia de custódia e integral disponibilização
do seu conteúdo
às defesas.

Restam comprovadas a materialidade e a autoria
delitivas
por meio de diálogos interceptados, colaborações premiadas e depoimentos testemunhais, evidenciando
um
esquema reiterado de solicitação de propina e desvio de medicamentos.

É possível a condenação de particular por corrupção passiva, nos termos do art. 30 do CP e da jurisprudência do STJ, quando este atua em concurso com funcionário público.

Mantém-se a dosimetria
da pena quando
o juiz fundamentou
,
de forma específica
e em elementos concretos,
a valoração negativa de culpabilidade, circunstâncias e consequências
do crime
, observando
a
proporcionalidade e
os
parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos. Extinta a punibilidade de
dois corréus
pel
a prescrição retroativa. Mantidas as demais condenações.

Tese de julgamento
:

A competência para processar e julgar crimes de corrupção passiva e peculato praticados no âmbito do SUS por servidores municipais é da Justiça Estadual quando não comprovado prejuízo direto a recursos federais.

A nulidade de interceptações telefônicas exige prova concreta de violação da cadeia de custódia ou cerceamento de defesa, sendo legítimas as prorrogações devidamente fundamentadas.

O crime de corrupção passiva consuma-se com a solicitação de vantagem indevida, ainda que o ato não esteja
inserido
nas atribuições formais do servidor.

O particular pode responder por corrupção passiva se agir em concurso com funcionário público, ciente da qualidade especial deste.

A valoração negativa d
a
culpabilidade,
das
circunstâncias e consequências do crime é legítima quando lastreada em elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CP,
arts
. 30, 69, 71, 107, IV, 109, IV, 110, §1o, 312, 317, §1o; CPP, art. 386, II, V e VII; Lei 9.296/96, art. 6o, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 00000000000000202054, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, j. 26.05.2025; STJ,
AgRg
no HC 1.003.213/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 24.06.2025; STJ, REsp 1.745.410/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, j. 02.10.2018; STJ, RHC 78.959/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 19.09.2017; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 909358/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de
apelaç
ão criminal
interpost
o
s por
Marcos Benedito Correa Gabriel
,
Murilo de Santana Barros, Josué Pinto da Silva, Wlamir Benedito Soares
e
Jairo
Calamir
da Cruz
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente

os pedidos formulados na denúncia para o fim de:

CONDENAR o réu JOSUÉ PINTO DA SILVA, vulgo JOSUEL, já qualificado, como incurso nas penas do art. 317, § 1o, por 10 (dez) vezes, na forma do art. 71, e art. 312, caput, por 05 (cinco) vezes, na forma do art. 71, ambos em concurso material de crimes, nos termos do art. 69, todos do Código Penal;

CONDENAR o réu WLAMIR BENEDITO SOARES, vulgo PAULINHO, já qualificado, como incurso nas penas do art. 317, § 1o, por 10 (dez) vezes, na forma do art. 71, e art. 312, caput, por 05 (cinco) vezes, na forma do art. 71, ambos em concurso material de crimes, nos termos do art. 69, todos do Código Penal;

CONDENAR o réu JAIRO CALAMIR DA CRUZ, já qualificado, como incurso nas penas do art. 317, § 1o, por 02 (duas) vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal;

CONDENAR o réu MURILO DE SANT'ANA BARROS, já qualificado, como incurso nas penas do art. 317, § 1o, do Código Penal;

CONDENAR o réu MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, já qualificado, como incurso nas penas do art. 317, § 1o, do Código Penal;

ABSOLVER o réu DIOGE FARIA SODRÉ, vulgo JIRIPOCA, já qualificado, com relação ao delito previsto no art. 317, §1o, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, diante da insuficiência de provas para condenação;

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus JOSUÉ PINTO DA SILVA, WLAMIR BENEDITO SOARES, JAIRO CALAMIR DA CRUZ, MURILO DE SANT'ANA BARROS, MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, DIOGE FARIA SODRÉ e ROSÂNGELA APARECIDA DO ESPÍRITO SANTO em relação aos crimes previstos nos artigos 288 e 299 do Código Penal, face o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

O recorrente
Jairo
Calamir
da Cruz
,
em suas razões recursais
(Id.

251433237)
,
sustenta
: 1) preliminarmente, a nulidade das interceptações telefônicas;
2) no mérito
, a atipicidade da condut
a, vez que o crime do art. 317, do CP, só pode ser praticado por aquele que é funcionário público;
3)
a
ausência de provas acerca da autoria e materialidade
;
4)
a
aplicação do princípio
in dubio pro reo
; 5
)
a
necessidade de revisão da dosimetria da pena, que deixou de observar os requisitos legais
.

Murilo de Santana Barros
,
nas razões recursais
(Id. 251433240)
,
sustenta
: 1) preliminarmente,
a
incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito; 2)
a
nulidade das interceptações telefônicas
; 3)
o
reconhecimento do cerceamento do d
ireito defesa pela ausência de elementos de prova disponíveis para
a
defesa; 4)
a
nulidade da sentença por falta de fundamentação individualizada; 5) o
desmembramento dos autos e a individualização das provas;
6)
no mérito,
caso não sejam acolhidos os demais pedidos, que seja afastada a valoração negativa em virtude de ci
rcunstância inerente ao tipo penal, bem como
seja afastada
a causa de aumento
por descrever o próprio tipo penal, alterar o regime fechado
imposto para mais brando e, por fim, subs
tituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

O apelante
Josué
Pinto da Silva
, nas razões recursais
(Id. 251433248)
,

requer: 1)
preliminarmente, o reconhecimento da in
competência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito; 2)

a
declaração de nulidade das interceptações telefônicas
e demais
provas produzidas por autoridade incompetente,
conforme o disposto no art. 5o, LV, da Constituição Federal
; 3)
no mérito,
o reconhecimento da
atipicidade da conduta
e
a
insuficiência probatória consoante o disposto n
o art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal
; 4) alternativamente, caso não sejam acolhidos os pleitos anteriores,
que seja realizada a
correta aplicação a dosimetria da pena
.

Por sua vez, o Apelante
Wlamir Benedito Soare
s
requer
(Id. 264474775)
: 1) preliminarmente,
o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual
para processar e julgar o feito, com a remessa dos autos
à Justiça Federal, anulando-se os
atos processuais
praticados
até o presente momento; 2)
no mérito
,
a absolvição ante a atipicidade da conduta e
a
insuficiência probatória
, consoante o art. 386, V e VII do Código de Processo Penal
; 3) alternativamente,
pugna pela correta aplicação da dosimetria da pena
.

Por último, o recorrente
Marcos Benedito Correa Gabriel

em suas razões recursais
(Id. 264510296), pugna
: 1)
preliminarmente,
decl
aração de extinção da punibilidade, ante o decurso do prazo superior a 12 (doze) anos entre a data do recebimento da denúncia
e
a data da sentença;
2) preliminarmente, em caráter subsidiário requer
, a nulidade do
f
eito
para rea
bertura dos prazo
s
para apresentação das defesas técnicas
; 3) no mérito, a absolvição
nos termos do disposto no art. 386, II e V, ambos do Código de Processo Penal
; 4) subsidiariamente, caso mantida a condenação, r
equer a reforma da sentença para que a pena seja reduzida para o mínimo legal
, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito
e, em último caso,
a
fixação do regime aberto para cumprimento da pena
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões
(Ids.
277399386, 277399383,251433260, 251433259 e 251433258
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio
do Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
,
emitiu parecer pelo parcial acolhimento das preliminares arguidas, tão somente para reconhecer
a prescrição da pretensão punitiva

dos apelantes

Marcos Benedito Correa Gabriel e Murilo de Santana Barros e
, no m
érito, pelo desprovimento do apelo, mantendo-se
incólume
a sentença hostilizada.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à sua análise.

VOTO
(PRELIMINAR
–
P
RESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RETROATIVA
)

O Apelante
Marcos Benedito Correa Gabriel, suscita, preliminarmente
o reconhecimento da extinção da punibilidade, sob o argumento de que
ocorreu a prescrição retroativa, nos termos do art. 110, § 1o
, c/c art. 109, ambos do CP.

De igual modo, a
Procuradoria-Geral de Justiça em parecer emitido nos autos
,
endossa o pedido formulado pelo Apelante,
requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em favor dos recorrentes
Marcos Benedito Correa Gabriel e Murilo de Santana Barros
,
por se tratar de matéria de ordem pública.

Os pleitos, da defesa e da Procuradoria de Justiça, devem ser acolhidos, consoante passo a fundamentar.

Na hipótese,
Marcos Benedito Correa
Gabriel
foi condenado
à
pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
ao pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
,
correspondente a 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos
, pela prática do delito descrito no art.
317, § 1o, do Código Penal.

Por sua vez, Murilo de Santana Barros foi condenado
à
pena de 6 (seis) anos de reclusão e
ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
,
correspondente

a 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos
, pela prática do delito descrito no art. 317, §1o, do Código Penal.

O
a
rt. 110 do Código Penal
assim dispõe
:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.

A denúncia foi recebida em
22/03/2012
e a sentença penal condenatória foi prolatada apenas em
30/04/2024
. Ressalte-se que a referida sentença transitou em julgado para o Ministério Público (acusação), de modo que a análise da prescrição deve, obrigatoriamente, considerar a pena efetivamente fixada, nos termos do texto legal
acima
mencionado.

No caso, os réus Marcos Benedito Correa Gabriel e Murilo de Santana Barros foram condenados, respectivamente, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão e 6 meses de reclusão.

O art. 109, III, do Código Penal, por sua vez, assim dispõe:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

Considerando o quantum de pena aplicada, tem-se que o prazo prescricional passa a ser de 12 anos, nos termos do ferido artigo. Considerando que entre o recebimento da denúncia (
22/03/2012
) e
publicação
d
a sentença penal condenatória
(
30/04/2024
)
decorreram 12 anos 1 mês e 8 dias, restou operada a prescrição.

Portanto, demonstrado que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu prazo superior ao fixado no artigo 109, inciso

III
, do Código Penal, sem causa interruptiva e já consolidado o trânsito em julgado para a acusação, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do
s
réu
s
pela prescrição da pretensão punitiva.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA pela defesa de Marcos
Benedito Correa Gabriel
e
pela Procuradoria-Geral de Justiça e, via de consequência, reconheço
a

extinção da punibilidade do
s

réus
Marcos Benedito Correa Gabriel
e

Murilo de Santana Barros

em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal
na modalidade retroativa
, nos termos
do art.
107, inciso IV;
art.
109
, inciso

III
; e
art.
110, §1o, todos do Código Penal.

É como voto.

VOTO
(PRELIMINAR
–
IN
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

Os réus Josué
Pinto da Silva e Wlamir Benedito Soares argu
iram
, preliminarmente,
a
incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o processo
,
sob o argumento de que
lhes
foram
imputadas as condutas de desvio de medicamento e recebimento de vantagens para priorizar atendimento no Pronto Socorro de Cuiabá
, ações que envolvem recursos federais destinados ao SUS
, razão pela qual a
competência seria da Justiça Federal.

Não obstante os argumentos recursais, referida preliminar não merece acolhi
mento,
pelos motivos que passo a expor.

Na situação
em análise, os réus exigiram vantagem indevida para “furar” fila do SUS
e, assim,

a
gilizar atendimento
que
no tempo devido seria realizado, uma vez que os pacientes aguardavam
a ordem cronológica para atendimento.

Além disso, os procedimentos
agendados
foram
devidamente
realizados, inexistindo notícia nos autos de que
eles
seriam desnecessários
, o que afasta, ao menos em tese,
a alegada
repercussão negativa
em desfavor d
a União
ou de seu patrimônio
.

Ademais, a gestão do SUS
é descentralizada
,
com
redistribuição de poder e responsabilidade entre os três níveis de governo.
Em relação ao
s municípios, estes são responsáveis pela execução das ações e serviços no âmbito de seu território
. O gestor municipal deve aplicar recursos próprios
, assim como
aqueles repassados pela União e pelo Estado.

O
s
municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque
,
prazos
,
validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica
.

O Superior Tribunal de Justiça
, monocraticamente
, em situação semelhante
à
retratada nos autos,
manteve a competência da Justiça Estadual para julgar
ação penal pela prática
,
em tese, dos delitos previstos no art
.
317, § 1o, c/c
art
327, § 1o e
art. 313-A, todos do Código Penal
, em concurso material
, afirmando na oportunidade que
:

(...)

Sobre a competência da Justiça Federal, aparentemente também
não há interesse da União na causa.

Isso porque, além da judiciosa explanação feita pelo diligente Promotor de Justiça Pedro Francisco Mosimann da Silva na manifestação do evento 5, DOC1, quando minuciosamente expôs a questão da descentralização de gestão do SUS e consequente transferência de responsabilidades, tem-se que os fatos em si aparentemente não resultaram em desvio ou má utilização de verbas federais, porquanto os procedimentos que foram realizados estavam efetivamente previstos e aguardavam" na fila ", não havendo qualquer indicativo de que fossem desnecessários
.

(STJ - RHC: 00000000000000202054, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 26/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 28/05/2025)

Logo,
diante
d
a questão da descentralização da gestão do SUS e a da consequente transferência de responsabilidades dela decorrente, tem-se que os fatos ora apurados não caracterizaram desvio ou má utilização de verbas federais. No caso, tendo havido ocorrência
de

desvio
de medicamentos adquiridos e geridos pelo município, afigura-se competente a
J
ustiça
E
stadual para processar e julgar o feito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO -
(PRELIMINAR

- NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS)

O
apelante
J
airo
Calamir
da Cruz sustenta a nulidade
das interceptações telefônicas por ausência de autorização
para as escutas;
por
quebra da cadeia de custódia e
por
ausência da integralidade das escutas.

A r
eferida preliminar
, todavia,
não merece guarida.

Consoante sabido, o sigilo das comunicações telefônicas é inviolável
, exceto nas hipóteses em que sua quebra é determinada judicialmente
com a finalidade de instruir processo penal ou para
a
investigação criminal, conforme regulamentação contida na Lei
Federal n. 9.296/96.

A Lei acima mencionada
prevê
que o prazo da intercep
tação não pode exceder a quinze dias,
prorrogável por igual período, admitindo a jurisprudência, no entanto,
sucessivas prorrogações, desde que comprovada a necessidade da medida
e autorizada judicialmente.

Ao compulsar o
processo incidental
n.
0021197-87.2009.811.0042
, associado a estes autos
,

verifica-se que
o pedido de interceptação
telefônica
foi
devidamente formalizad
o
judicialmente pelo
Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado
–
GAECO
,
e

foi
deferid
o
de forma fundamentada pelo magistrado
, inexistindo
a
propalada ilegalidade.

Em relação a alegação de quebra da cadeia de custódia, registre-se que o instituto da quebra da cadeia de custódia se refere à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado.

A respeito da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No que tange à tese de violação do princípio do duplo grau de jurisdição, ampla defesa e contraditório, ante a ausência de preservação da integralidade da prova produzida na interceptação telefônica e de juntada integral dos relatórios de interceptação, a Corte local consignou que "o Magistrado
destac
[ara] que, mesmo antes do recebimento da ação penal, as Defesas tiveram acesso à integralidade das provas documentadas, além das mídias em que gravadas as conversas telefônicas interceptadas, eis que disponíveis às partes", bem como "não [ser] necessária a transcrição integral das conversas interceptadas, desde que possibilitado ao investigado o pleno acesso a todas as conversas captadas, assim como disponibilizada a totalidade do material que, direta e indiretamente, àquele se refira, tratando- se de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal".

2. Ao interpretar o § 1o do art. 6o da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inquérito n. 3.693/PA, de relatoria da Ministra
Cármen
Lúcia, decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa.

3. Neste caso, a defesa, em nenhum momento, comprovou que não tenha obtido o acesso às mídias com o inteiro teor das interceptações telefônicas (ou que tenha tido o acesso recusado pelo Magistrado),
tampouco demonstrou que o conteúdo disponibilizado não haja sido suficiente para o perfeito esclarecimento do que foi imputado ao réu e para a ampla manifestação da defesa nos atos do processo
.

4. Esta Corte Superior é firme em salientar que, "para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados", de modo que, "[se] o Tribunal de origem expressamente
afirm
[a] não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos,
inexist
[e] qualquer sustentação probatória na alegação da Defesa" (
AgRg
no HC 825126/SP, rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
DJe
11/9/2024).

5.
Sobre a tese de quebra da cadeia de custódia, o acórdão impugnado salientou que "poder-se-ia falar em quebra da cadeia de custódia das provas obtidas por interceptação
telefônica apenas quando violados os procedimentos que garantem a integridade das provas e desde que comprovado o prejuízo no caso concreto, nos termos em que já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça". Concluiu que "a alegação abstrata de quebra de cadeia de custódia não resulta na imprescindibilidade da prova coletada, ainda que não estritamente observado as formalidades legais - diferente do presente caso, quando ausentes elementos capazes de inferir que houve contaminação ou adulteração do material apreendido".

6. Dúvidas não há de que a lei permite a prorrogação das interceptações diante da demonstração da indispensabilidade da prova, sendo que as razões tanto podem manter-se idênticas às do pedido original quanto podem alterar-se, desde que a medida ainda seja considerada indispensável. Por certo que essas posteriores decisões não precisam reproduzir os fundamentos do decisum inicial, no qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos necessários à autorização da medida, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996. Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende não ser necessária a apresentação de fundamentos inéditos para a continuidade das investigações a cada pedido de renovação da interceptação telefônica.

7.
Acerca da tese de impossibilidade de determinação de interceptação telefônica se não esgotados outros meios de prova, além de ausência de fundamentação das decisões autorizadoras, o acórdão impugnado salientou que, "sobre o procedimento alusivo às interceptações telefônicas, com correção, o juízo a quo afastou qualquer irregularidade quanto à falta de fundamentação das decisões que a autorizaram e quanto à imprescindibilidade do seu deferimento: 'Dessarte, ao contrário do sustentado pelas defesas, as decisões que deferiram as interceptações telefônicas e as prorrogações foram devidamente fundamentadas na imprescindibilidade à investigação, na forma do art. 5o da Lei n.o 9.296/96. No caso concreto, deu-se início à Operação Aliança para apurar a atuação de uma organização criminosa na Região do Vale dos Sinos, vinculada à facção "Os Manos", e a possível atuação conjunta com a facção PCC'
".

Esclareceu que "a Brigada Militar já dispunha de informação acerca de intensa atividade ilícita, cuja repressão era prejudicada pelo domínio territorial dos agentes, que dificultava a realização de vigilâncias e demais atividades investigatórias, razão pela qual se justificou a representação e o deferimento do Juízo pelas interceptações telefônicas", sendo que "a primeira decisão deferiu a interceptações telefônicas, pelo prazo de 15 dias, e a quebra de sigilo dos dados cadastrais nos autos do expediente n.o
019/2.17.0002783-7, em apenso, está devidamente fundamentada na imprescindibilidade das diligências, já que não se vislumbra outra forma eficiente de investigação".

8.
A Corte local salientou que as decisões que "deferi[
ram
] e/ou prorroga[
ram
] interceptação telefônica, [ofereceram] especificação dos fatos relevantes, dos investigados e das linhas por eles utilizadas", de modo que "as decisões foram fundamentadas em suportes probatórios prévios, ou seja, na necessidade da medida em face dos fatos noticiados, que impunham a adoção de medidas urgentes e necessárias, que se prestaram para tal fim, uma vez que não havia, além dos já empregados, outros meios eficazes de se buscar a elucidação dos fatos e o sucesso das investigações, ante o expressivo número de agentes e a participação de indivíduos recolhidos ao sistema prisional"
.

9.
Esta Corte Superior é firme em salientar que a quantidade, continuidade e complexidade de crimes em apuração, bem como o elevado número de agentes investigados deve ser considerado ao analisar-se a alegação de excesso nas renovações das interceptações telefônicas
.

10. No que tange à tese de ocorrência de "interceptação de prospecção" e excesso de prazo das interceptações, o acórdão impugnado, após salientar que "a interceptação telefônica, considerando os relatórios eventualmente apresentados pela autoridade, deve perdurar pelo tempo necessário à completa investigação dos fatos delituosos", invocou "o Tema 661, pelo qual o Supremo Tribunal Federal decidiu que prorrogações sucessivas de interceptações telefônicas são lícitas, desde que as renovações sejam motivadas e demonstrada a necessidade das medidas". Ao final, consignou que, "como bem apontou o I. Magistrado, "no caso concreto, investigava- se a atuação de quarenta e duas pessoas na prática dos delitos graves de tráfico de drogas e organização criminosa, além de outros crimes correlatos, havendo um significativo número de telefones a serem interceptados", concluindo que, "conforme se percebe pela análise dos relatórios investigativos e das decisões da fase investigatória, ao longo das interceptações foram sendo revelados fatos relevantes que demandavam a extensão ou prorrogação das interceptações telefônicas".

11. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 1.003.213/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

Na
hipótese, apesar das alegações do Apelante
de que tenha havido quebra da cadeia de custódia,

este não apontou efetivamente nenhum elemento capaz de desacreditar a preservação dos arquivos que contém as escutas
telefônicas,
as quais, foram devidamente preservadas e se encontram encartadas nos autos
, todas franqueadas à defesa
.

Considerando que
as interceptações
foram decretadas por autoridade judicial competente, que não h
á
elementos concretos que indiquem suposta violação à quebra de custódia, até porque não
indicados
pela defesa
, bem como que houve exercício do contraditório e da ampla defesa, inexiste a alegada nulidade.

De igual modo, a alegação da defesa acerca
da
ausê
ncia d
a
integralidade
das escutas não merece guarida, uma vez que os autos tramitaram de forma física
e todos as m
í
dias se encontravam encartadas nos autos em apenso (
processo n. 0021197-87.2009.811.0042
)
e quando foram digitalizados

foi certificado que em
razão da incompatibilidade técnica não foi possível a juntada dos arquivos
, sendo promovido seu armazenamento na Secretaria (Box n. 35)
.

Além disso, consta nestes autos no
s
Id
s.
n
.

251433171
e
n.

251433172
, arquivos dos áudios que fundamentaram o oferecimento da denúncia e a prolação da sentença.

Ante o exposto, rejeito referida preliminar.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

Conforme ressai dos autos
, o Ministério Público
,
por meio da
14a Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá,
instaurou Procedimento Investigatório Criminal
,

registrado sob n. 07/2008
,
com base n
o ofício n. 09/08, datado de
18/04/08,
que
noticia

a ocorrência de condutas ilícitas praticadas por funcionários e médicos do Sistema Único de Saúde que atua
va
m no Pronto Socorro de
Cuiabá
/MT.

No referido ofício, consta relatório descrevendo que pacientes da fila do SUS, aguardando a realização de procedimentos cirúrgicos, eram instados a pagar valores correspondentes a 10% (dez por cento) a 50% (cinquenta por cento) do custo de cirurgias particulares, como forma de obter prioridade na submissão ao procedimento.

Inicialmente, foi realizada pesquisa de campo por meio da qual a equipe da Promotoria tomou conhecimento de que alguns funcionários do setor de gesso eram responsáveis por agilizar a realização de cirurgias, entrando em contato com pacientes e médicos ortopedistas. Constatou-se que tais procedimentos eram executados de forma célere mediante o pagamento de propina, a qual era dividida entre os gesseiros e determinados médicos.

Em virtude dessa apuração preliminar
, houve necessidade de se investigar
os fatos
com maior acuidade, motivo pelo qual
foi solicitad
a
judicialmente
a
interceptação telefônica
, consoante processo n. 0021197-87.
2009.811.0042, associado a estes autos
.

A medida
pleiteada
foi deferida
por meio de decisão devidamente fundamentada e pelo prazo prescrito em lei.

Os diálogos interceptados revelam
,
com clareza
,
a
solicitação e aceitação de vantagem indevida por parte dos acusados, com a finalidade de burlar a fila de atendimento do SUS,
direcionando pacientes para realização de cirurgias em hospitais conveniados
,
mediante pagamento de valores
ilícitos.

Para exemplificar,
passa-se a
destaca
r
transcrições de diálogos mantidos pelos acusados
,

confirmando os atos criminosos.

No dia
18/08/2009
,
o réu
Josué liga para
o réu
Jairo
e
explica

a situação de um paciente que tem o úmero e o fêmur fraturado,
perguntando se tem como marcar um
a
possível cirurgia no Hospital Santa Helena:

(...)

JOSUE: o negócio é o seguinte eu conversei com uma mulher lá, é uma fratura de

fêmur
, só que o
cara
foi baleado.

JAIRO:
ham
.

JOSUE: é bala, fratura de úmero e fratura de fêmur.

JAIRO:
ham
.

JOSUE: tem como
nóis
marcar pra (...) hospital Santa Helena?

JAIRO: cara tem que ver, tem quantos dias que ele
tá
lá?

JOSUE: foi sábado agora,

JAIRO: tem que ver l
á
(...)

JOSUE:
heim

JAIRO:
ham

JOSUE: ela já vai, o paciente
tá
internado lá.

JAIRO:
aham
.

JOSUE: já vai lá,
tá
com mil
conto
.

JAIRO:
tá
.

(...)

No diálogo de
19/08/2009
, Jairo indaga
a Josué
se tem como atender um amigo dele que tem pedra na vesícula:

JOSUÉ:
heim
tem como.
é
um chegado meu, é pedra na vesícula.

JAIRO: hum.

JOSUÉ: tem como?

JAIRO: tem uai.

JOSUÉ: então beleza,
amanhã
eu vou pegar a ultrassom, e eu largo na sua mão,

JAIRO: ultrassom, data de nascimento dele, nome do pai, nome da mãe, e o nome

dele completo,

JOSUÉ: beleza.

(...)

Em
22/08/
2009
,

em continuidade ao anterior
o diálogo
, o réu
Jairo
explica ao réu
Josu
é que o mesmo paciente
necessita se submeter a uma cirurgia de vesícula:

(...)

JAIRO:
Tô
com um colega aqui meu, a respeito daquele, da, da pedra no, pedra

na vesícula.

JOSUE: Vesícula?

JAIRO: Isso.

JOSU
É
: Já arrumei lá, pega o negócio certinho que eu arrumo
pra
ele ué.

JAIRO: Ele vai jogar é ele é chegado meu, vai jogar
quinhentos conto
.

JOSU
É
: Não, já arrumei lá beleza.

JAIRO: Tão é o seguinte, segunda
-
feira vou pegar todos dados dele e a ultrassom

vou jogar na sua mão.

JOSU
É
: Ham
ram
(..)

JAIRO:
T
á
beleza,
t
á
na mão isso
aí já
,
eu já
vou pegar o dinheiro com ele já.

(...)

Em diálogo
mantido
no dia
05/04/2010
, Jairo recebe ligação de uma pessoa que se identifica como Regis
, explicando que ainda não operou, que pagou uma
s
pessoas e elas o enrolaram:

REGIS: seguinte cara o
negócio
ficou pronto lá, aqueles cara me enrolou até

agora, e tá marcado cirurgia lá mas num,
aí
fiquei com raiva demais lá hoje, os

cara me enrolou lá, grilei com eles lá, eu vim aqui no, na secretaria aqui, a mulher

fez tudo pra mim aqui, porque eu quero
faz
ê
aquela uma que eu te falei,
cê

entendeu? porque lá eles querem corta e até dei um dinheiro pros cara lá mas

num
, não vou fazer mais não, gritei, não vou cortar não, vou fazer aquela pelo

canal mesmo.

JAIRO:
uhum
.

REGIS: ela pediu uma, esqueci o nome agora, é uma guia que
eles preenche
lá

no...

(...)

REGIS:
uhum
, eu dei
milão

pros cara

véio
, e
num
,
pra
cortar (...),
pra
cortar...

JAIRO:
cê
não pegou de volta?

REGIS:
ham
?

JAIRO:
cê
não pegou de volta?

REGIS: vou pegar u
é
, e a
í
hoje eu gri
l
ei, era
pra

mim
internar agora a tarde,

internei hoje de
manhã
lá, fiquei o dia inteiro lá cara sem comer, sem nada,
ai
eu

liguei
pro
médico não atendeu, o
médico
apareceu lá
pra
eu conversar com ele,

disse que não tinha, não tinha, anestesista.

(...)

Em conversa
ocorrida
no dia
17/11/2009
, a pessoa de nome Ailton liga para Josué perguntando se ele tem xilocaína e éter
, ocasião
em
que Josué diz que não tem, mas pode conseguir:

JOSU
É
: fala Ailton.

AILTON: de boa, olha
qui
,
cê

tá
trabalhando hoje?

JOSUE: só
amanha
.

AILTON: só
amanha
nó cara?

JOSU
É
: só
amanha
.

AILTON: ou, vê se você consegue uma
xilocaina

pra

nó
s lá
Jes
u
,

JOSUE:
amanha
?

AILTON: é.

JOSU
É
: mas que hora que
cê
quer, pó?

AIL
TO
N
mas
pra
de noite,
pra
sexta

JOSU
É
: ah, beleza.

AILTON: até sexta, até quinta, porque sexta é uma festinha ali, eu queria ver esse negócio
pra
vender lá.

JOSU
É
: é?

AILTON:
aham
,
ai

cê

num
tem éter ai, né?

JOSU
É
: eu vou ver se eu consigo, eu vou ver.

AILTON:
aham
, mas vê lá
pra
nós lá,
ai
eu vou arrumar um negócio
pro

cê
.

Em
18/08/2009
, Josué recebe uma ligação de Eder,
que
solicita uma quantia de xilocaína,
ao que aquele
responde
que,
na ocasião
,
não tem
o produto
, mas que
na
quinta-feira estar
ia
de plantão e conseguir
ia
:

(...)

EDER:
xilocaína
.

JOSUEL: não tem nenhuma aqui.

EDER: não tem, n
é
?
nóis

tá
precisando
de, oi

qui
,
uns dez frascos,
amanhã
, tem

como?

JOSU
É
:
p
ra

que dia?

EDER:
pra

amanhã
.

JOSU
É
:
pra

amanhã
? eu
tô
de plantão quinta-feira.

EDER: (...) esse negócio
aí

JOSU
É
:
eu
tô
de plantão quinta-feira.

EDER: quinta? então quinta pode ser?

JOSU
É
: quinta pode ser, eu vou ver se arrumo cinco (...)

EDER: vê se dá o preço
aí
.

(...)

EDER:
cê
vai arrumar cinco quinta-feira?

JOSU
É
: cinco e aquele dez por cento,

EDER: dez por cento, beleza
Jesu
!

JOSU
É
:
tá
bom?

(...)

No dia
20/08/2009
,

o réu

Josué
recebe ligação de Rogério, solicitando a este o fornecimento de adrenalina:

ROGÉRIO: fala
aí
meu querido, Rogério.

JOSU
É
: fala.

ROGÉRIO: Josuel?

JOSU
É
:
(...)

ROGÉRIO:
tá
a
í
no PS?

JOSU
É
:

t
ô

ROGÉRIO: e a
í
? tem adrenalina a
í
, tem como me arrumar?

JOSU
É
: tenho.

ROGÉRIO: até que hora?

JOSU
É
: faz o seguinte me liga por volta de quatro horas.

ROGÉRIO: quatro horas?

JOSU
É
: porque eu vou agir tudinho já.

ROGÉRIO:
tá
.

JOSU
É
: falou.

Josu
é
,
em
03/01/2010
,
mantém diálogo com Paulinho
, no qual combinaram repartir valores relativo
s
a atendimento
cirúrgico:

JOSUÉ: Quem é o paciente da fratura de fêmur lá, é fratura de fêmur?

PAULINHO: Fratura de fêmur!

JOSUÉ: é feia ou bonita?

PAULINHO: Bonito! JOSUÉ: Eu falei pra
JI
RIPOCA — JIRIPOCA ê assim tem um
a
fratura de fêmur

(...)

JOSUÉ: Pois é, e
aí
nós vamos jogar quantas na mão do JI
RI
?

PAULINHO: JIR
I
ou MARCOS?

JOSUÉ: De Jiri, Marcos...JIRI jogou pra MARCOS
pra
saber quem que mandava
prá
lá,
aí
ele
t
á

escolhendo o paciente lá. É JIRI Que
t
á
escolhendo lá

PAULINHO:
a mulher falou que vai dar
quinhentão
!

JOSUÉ:
há joga uns duzentos na mão dele, cento e cinquenta meu e cento e cinquenta
pra
você.

PAULINHO: Então beleza então.

Em diálogo mantido na data de 09/04/2010 entre Josué e Dico,
poss
í
vel constatar que estes estavam negociando medicamentos
subtraídos

do Pronto Socorro Municipal,
no caso específico, xilocaína, vejamos:

DI
CO:

Heim
,
é
o
seguinte
,
aonde você vai
tá
ali no Santa Isabel lá, eu pego com se lá no Santa Isabel

JOSU
É
: Vou eu
vou
t
á no
,
eu
t
ô

com três vidros de Xilo.

DIGO:
Tá
bom,
naonde

que o se vai
tá

la
no Santa Isabel, que eu vou esperar
ocê

JOSU
É
: Eu vou
tá
perto do posto três erre
, aí se me liga.

DICO: Pos
t
o
três erre né?

JOS
U
É
:
É

DICO: Fica ne que localidade ali
?

JOSU
É
:
No S
anta
Isabel, no
começo ali, posto três erre pergunta
a
onde

é o posto três erre

DICO:
tão desce que
tô
indo
pra
lá agora

JOSU
É
: Falou, já
to
indo
pra
lá.

Wlamir
Benedito Soares, conhecido por Paulinho é outro réu que
aparece
nas interceptações telefônicas
negociando medicamentos subtraídos do Pronto So
corro
, em diálogo ocorrido na data de 19/08/2009 com pessoa de alcunha Nenê, vejamos
:

PAULINHO: e
aê
?

NENE e a
í
m
ano?

PAULINHO
:
tranquilo
?

NENE
:

bão
, ô eu vou ligar
procê
depois
, com outro número, eu troquei de número, viu?

PAULINHO:
a
tá
beleza.

NENE
: eu vou ligar, por causa eu não
tava
sabendo
qual que é o seu número direito, agora que tocou aqui que eu vi qual que era

PAUL
INHO
:
não, esse daí é o meu

(
... )

NENE:
é né? Daí eu ligo
procê
, se você conseguir mais daquele último que o menino trouxe aí

PAULIN
HO:
vou
arruma
, amanhã eu
tô
de
plantão ,
arrumo aí eu ligo
procê
amanhã

NENE: é MORFINA, né
? Aquele lá, né?

PA
ULINHO
:
aí
cê
me liga e eu ligo
procê

NENE: beleza, falou

PAULINHO: falou

As conversas interceptadas
, pois,

demonstram
, de forma inequívoca, a existência de uma atuação coordenada entre os réus, com divisão previamente ajustada dos valores recebidos de forma ilícita, indicação de pacientes beneficiados e manipulação intencional do sistema oficial de agendamento de cirurgias no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Revela
,
ainda
,
a pr
á
tica coordenada de subtrair
medicamentos e materiais do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá
a fim de venderem para pessoas não identificadas,
demonstrando
o comércio ilícito desses medicamentos, crime este corroborado pelo relatório de auditoria do SUS
,
no qual
fic
a
comprovado o desfalque dos aludidos fármacos.

Ademais, é necessário sublinhar que, além das conversas interceptadas, há a confirmação dos diálogos por testemunhas ouvidas na fase policial e judicial
, inclusive nos acordos de colaboração premiada
associados a estes autos
,
cujos depoimentos
passo a transcrever
, na parte que importa ao desfecho da lide
, esclarecendo que referidos colabores foram ouvidos em Juízo
na qualidade de testemunhas e ratificaram os termos dos depoimentos prestados junto ao GAECO
, vejamos:

1
–
Pr
ocesso n. 00072
70
-
83
.2011.811.0042

- homologação em acordo de colaboração premiada –
Felipe da Costa Miranda
:

(...)

QUE o depoente era usuário de pasta base de

cocaína, tendo largado o vício há quase 01 (um) ano

(...)
Para
render

mais a droga o depoente comprava xilocaína do gesseiro

PAULINHO (WLAMIR) que trabalha no Pronto Socorro

Municipal de Cuiabá.
O
depoente chegou a comprar umas

quatro vezes distintas "
xilocaina
" de PAULINHO.
(...)
Que o depoente reconhece

sua voz e a voz de PAULINHO como interlocutores do

diálogo travado no dia 14/01/2009,
às
17h28min46S,

inclusive confirma o conteúdo do referido diálogo, onde

o depoente pede uma caixa cheia de xilocaína para

PAULINHO, mas como dito acima Tao deu certo para

PAULINHO levar e noutro dia o depoente foi buscar a

referida na porta do PSM/CBA
.

2
–
P
rocesso n. 000727
3
-
38
.2011.811.0042

- h
omologação em acordo de colaboração premiada –
Deusdeti
Pedroso Neves Filho
:

QUE o declarante procurou "JOSUEL" em julho de

2009 pedindo para que o ajudasse a fazer o exame de

tomografia compu
tadorizada
o mais rápido possível, porque o

médico havia pedido esse laudo, e declarante precisava para

submeter-se a perícia e se fosse esperar na fila de espera

do SUS para realização da tomografia, iria demorar entre 06

a 08 meses, tempo esse de espera que iria prejudicar muito o

declarante, uma vez que sem o laudo não poderia submeter-se

a perícia, e conseq
u
entemente o benefício previdenciário

seria suspenso
.
(...)
Na época em que o declarante pediu

agilidade para JOSUEL na realiza
ção
da tomografia, foi

solicitado por JOSUEL que o depoente lhe pagasse R$ 800,00

(oitocentos reais). JOSUEL disse ao depoente que pagando

esse valor o laudo sairia rapidamente, pois JOSUEL teria

como conseguir isso no Pronto Socorro
(...)
QUE JOSUEL falou para o

declarante que se ele pagasse o valor, JOSUEL agilizaria o

exame e o laudo ficariam prontos "
rapadinho
". O declarante

disse a JOSUEL que não teria todo esse dinheiro,
pedindo

para que fosse reduzido o preço para R$ 600,00 (seiscentos

reais), cuja proposta foi aceita por JOSUEL. QUE JOSUEL

afirmou para o depoente que o laudo da tomografia sairia com

papel timbrado do Pronto Socorro.
O
depoente pagou esse

valor para JOSUEL
.

3
–
Pr
ocesso n. 000727
5
-
0
8.2011.811.0042

- h
omologação em acordo de colaboração premiada –
Aguimar Nogueira Pereira
:

QUE o depoente confirma que

conversou com PAULINHO e intermediou a agilização da realização

de cirurgia para ALEX WILLIAM XAVIER DA SILVA
.
(...)
QUE então o depoente ligou para

PAULINHO e perguntou para PAULINHO quanto ele cobraria para

agilizar a cirurgia de ALEX e disse que a cirurgia estava

prevista para dia 27, mas que o pessoal ia enrolar. Que o

depoente afirma que PAULINHO aceitou fazer o corre e ia combinar

preço no outro dia com ALEX. Que o depoente reconhece sua voz

bem como a de PAULINHO, no diálogo gravado no dia 18/08/2009, às

15h58min
.

Tais
provas orais
demonstram a adoção de um
modus operandi
estável e reiterado, que se caracteriza pela utilização da estrutura pública de saúde para fins particulares, mediante o favorecimento indevido de determinados pacientes em troca de contrapartidas financeiras
, bem como na
apropriação indevida de medicamentos
e insumos para venda a terceiros.

Portanto, os elementos constantes dos autos evidenciam não se tratar de condutas isoladas ou pontuais, mas de um esquema ilícito articulado, voltado à obtenção sistemática de vantagens indevidas em prejuízo do regular funcionamento da saúde pública.

Afasta-se, também, as alegações de ausência de prova acerca do recebimento de valores indevidos, uma vez que
o crime
de corrupção
passiva
se

consuma
com o simples ato de solicitar vantagem indevida
, ou seja, não se faz necessário a prova do efetivo recebimento de val
ores.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 317 DO CP.
CORRUPÇÃO PASSIVA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO.
AFRONTA AO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O crime de corrupção passiva é formal e se consuma com a prática de um dos verbos nucleares previstos no art. 317 do Código Penal, isto é, solicitar ou receber vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, sendo, pois, prescindível a efetiva realização do ato funcional. Com efeito, o ato de ofício constitui mera causa de aumento de pena, prevista no § 1o, do aludido diploma.

2. Ademais, o reconhecimento da atipicidade da conduta atribuída ao agravante, com objetivo de desconstituir o édito condenatório, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático probatório carreado aos autos, inviável em recurso especial, por força do verbete n. 7 da Súmula desta Corte.
(...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no REsp n. 1.374.837/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 7/10/2014,
DJe
de 10/10/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. CONDUTAS DE SOLICITAR E RECEBER
VANTAGEM FINANCEIRA, DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA, E ALÉM DO DEVIDO POR SERVIÇO PRESTADO, POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
4. "O crime de corrupção passiva é formal e se consuma com a prática de um dos verbos nucleares previstos no art. 317 do Código Penal, isto é, solicitar ou receber vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem"
(ut,
AgRg
no
Resp
n. 1.374.837/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma,
DJe
10/10/2014).

5.
As condutas de solicitar e receber vantagem financeira, de natureza não tributária, além do devido por serviço prestado por funcionário público, não se
subsume
ao art. 316, §1o, do Código Penal (excesso de exação), mas ao tipo do art. 317 do Código Penal (corrupção passiva).

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.948.916/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024.)

De igual modo, o crime de corrupção passiva não exige nexo causal entre a oferta ou promessa de vantagem indevida a eventual ato de ofício
praticável pelo funcionário público.

Desse modo, o crime de corrupção passiva configura-se ainda que a vantagem indevida seja solicitada ou recebida em razão de atos que, embora não estejam
formalmente entre as atribuições do servidor público, guardem relação com sua função e, por isso, contribuam materialmente para facilitar a prática da conduta desejada
.

Aliás, esse é o entendimento firmado na Corte Superior de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DE CORRUPÇÃO ATIVA A UM DOS RECORRIDOS. IMPUTAÇÃO DE CORRUPÇÃO PASSIVA AOS OUTROS DOIS. ABSOLVIÇÃO DOS TRÊS RECORRIDOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE QUANTO AO RECORRIDO ACUSADO DE CORRUPÇÃO ATIVA. EXIGÊNCIA EXPLÍCITA, NO TIPO PENAL, DE "ATO DE OFÍCIO". VIABILIDADE QUANTO AOS RECORRIDOS ACUSADOS DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. EXPRESSÃO "EM RAZÃO DELA" QUE NÃO PODE SER EQUIPARADA A "ATO DE OFÍCIO". POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AINDA QUE AS AÇÕES OU OMISSÕES INDEVIDAS NÃO ESTEJAM DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES FORMAIS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR OS RÉUS QUE FORAM DENUNCIADOS POR CORRUPÇÃO PASSIVA.

1. Hipótese em que um dos réus foi absolvido da prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e os outros dois foram absolvidos da prática do crime de corrupção passiva (art. 317 do CP).

2. Ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa, o tipo penal de corrupção passiva não exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público esteja causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento de "ato de ofício".

3. A expressão "ato de ofício" aparece apenas no caput do art. 333 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção ativa, e não no caput do art. 317 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção passiva. Ao contrário, no que se refere a este último delito, a expressão "ato de ofício" figura apenas na majorante do art. 317, § 1.o, do CP e na modalidade privilegiada do § 2.o do mesmo dispositivo.

4. Nem a literalidade do art. 317 do CP, nem sua interpretação sistemática, nem a política criminal adotada pelo legislador parecem legitimar a ideia de que a expressão "em razão dela", presente no tipo de corrupção passiva, deve ser lida no restrito sentido de "ato que está dentro das competências formais do agente".

5. Não é lícito ao intérprete simplesmente pressupor que, no crime de corrupção passiva, o legislador praticou alguma sorte de
atecnia, ou que falou menos do que desejava, ou que é possível "deduzir" do dispositivo a exigência de ato de ofício, como se ali estivesse uma limitação implícita ao poder-dever de punir. Ao contrário, a redação do dispositivo constitui nítida opção legislativa direcionada a ampliar a abrangência da incriminação por corrupção passiva, quando comparada ao tipo de corrupção ativa, a fim de potencializar a proteção ao aspecto moral do bem jurídico protegido, é dizer, a probidade da Administração Pública.

6. A desnecessidade de que o ato pretendido esteja no âmbito das atribuições formais do funcionário público fornece uma visão mais coerente e íntegra do sistema jurídico. A um só tempo, são potencializados os propósitos da incriminação - referentes à otimização da proteção da probidade administrativa, seja em aspectos econômicos, seja em aspectos morais - e os princípios da proporcionalidade e da isonomia. Exigir nexo de causalidade entre a vantagem e ato de ofício de funcionário público levaria à absurda consequência de admitir, por um lado, a punição de condutas menos gravosas ao bem jurídico, enquanto se nega, por outro, sanção criminal a manifestações muito mais graves da violação à probidade pública: "o guarda de trânsito que pede dinheiro para deixar de aplicar uma multa seria punível, mas o senador que vende favores no exercício do seu mandato passaria impune" (STF, Voto do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO no
Inq
4.506/DF, p. 2.052).

7. O âmbito de aplicação da expressão "em razão dela", contida no art. 317 do CP, não se esgota em atos ou omissões que detenham relação direta e imediata com a competência funcional do agente. O crime de corrupção passiva não exige nexo causal entre a oferta ou promessa de vantagem indevida e eventual ato de ofício praticável pelo funcionário público. O nexo causal a ser reconhecido é entre a mencionada oferta ou promessa e eventual facilidade ou suscetibilidade
usufruível
em razão da função pública exercida pelo agente.

8. O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada.

9.
No caso, irrelevante, para a consumação do crime de corrupção passiva, o fato de que aos Recorridos não competia, à época dos fatos, a prática de função inerente ao controle imigratório no Aeroporto Internacional de São Paulo/SP. Mostra-se suficiente à configuração do delito a constatação, presente no acórdão impugnado - e, por conseguinte, imune ao reexame de fatos e provas -, de que "exerciam a função de
auxiliar de serviços gerais em empresa concessionária do uso de área destinada a carga e descarga de aeronaves no Aeroporto Internacional de São Paulo", e de que, em razão dessa função, aceitaram "proposta de vantagem indevida para que auxiliassem o ingresso irregular de estrangeiro em território nacional" .

10. Recurso parcialmente provido para, por um lado, manter a absolvição do Réu acusado por corrupção ativa, e, por outro, condenar os Corréus acusados por corrupção passiva, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à dosimetria da pena.

(REsp n. 1.745.410/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2018,
DJe
de 23/10/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 317 DO CP. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. AFRONTA AO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O crime de corrupção passiva é formal e se consuma com a prática de um dos verbos nucleares previstos no art. 317 do Código Penal, isto é, solicitar ou receber vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem,
sendo, pois, prescindível a efetiva realização do ato funcional. Com efeito, o ato de ofício constitui mera causa de aumento de pena, prevista no § 1o, do aludido diploma.

2. Ademais, o reconhecimento da atipicidade da conduta atribuída ao agravante, com objetivo de desconstituir o édito condenatório, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático probatório carreado aos autos, inviável em recurso especial, por força do verbete n. 7 da Súmula desta Corte. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no REsp n. 1.374.837/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 7/10/2014,
DJe
de 10/10/2014.)

Quanto
à
alegação de Jairo
Calamir
da Cruz
de que ele não poderia ter sido condenado por corrupção passiva pelo fato de não ser funcionário público, de igual modo,
razão não assiste à defesa, de modo que tal tese
não merece guarida.

Embora o delito de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) seja classificado como crime próprio — exigindo a especial qualidade de funcionário público no sujeito ativo —, tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem a responsabilização penal de terceiros que não detenham tal condição, desde que observadas determinadas circunstâncias.

A primeira hipótese está prevista no art. 30 do Código Penal, que dispõe que a qualidade exigida para a configuração do crime comunica-se aos demais partícipes que dela tenham conhecimento. Assim, o particular que, mesmo sem ser funcionário público, contribui dolosamente para a prática do crime, ciente da condição especial do autor funcional, pode ser responsabilizado como partícipe ou até mesmo coautor.

A segunda hipótese decorre da própria redação do tipo penal do art. 317 do CP, que utiliza as expressões “direta ou indiretamente” ao descrever a conduta típica. Essa formulação revela que o legislador admitiu a possibilidade de que a solicitação ou o recebimento da vantagem indevida seja realizado por interposta pessoa, o que inclui terceiros que atuem em nome, com autorização ou em benefício do agente público.

Nessa situação, o vínculo subjetivo com o funcionário público é suficiente para manter o liame necessário à imputação penal, mesmo quando o terceiro é o agente executor da conduta material.

Nesse contexto, a responsabilização do particular encontra fundamento tanto na teoria do domínio do fato — quando este exerce controle funcional sobre o
iter criminis

— quanto na teoria da
acessoriedade
limitada da participação, segundo a qual basta que o fato principal seja típico e ilícito para que a conduta do partícipe seja punível.

A propósito
, cita-se jurisprudência
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUJEITO ATIVO QUE NÃO É FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.

II -
Ao contrário do afirmado pela Defesa, é possível a participação de pessoa que não exerce cargo público no crime de corrupção passiva, quando o particular colabora com o funcionário público na prática da conduta típica, tendo em vista a comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime.
III - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria, não sendo necessário, de imediato, a certeza da autoria, a qual será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio
pro

societate
.

IV - O acolhimento da tese defensiva - ausência de indícios mínimos de autoria ou mesmo negativa de autoria - demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário.

Recurso ordinário conhecido e não provido.

(RHC n. 78.959/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/9/2017,
DJe
de 25/9/2017.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE DO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICADAS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, quando prontamente despontar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na espécie.

2. Na hipótese dos autos, a denúncia descreve de forma objetiva e suficiente as condutas que, em tese, caracterizam os crimes dos
arts
. 317, § 1o, e 333, parágrafo único, ambos do Código Penal (corrupção passiva circunstanciada e corrupção ativa majorada), bem como as circunstâncias do seu cometimento, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3.
"É possível a participação de pessoa que não exerce cargo público no crime de corrupção passiva, quando o particular colabora com o funcionário público na prática da conduta típica, tendo em vista a comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime
" (RHC n. 78.959/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/9/2017,
DJe
de 25/9/2017).

4. De plano, não há como reconhecer a atipicidade da conduta,
diante da possibilidade da participação de particular no delito de corrupção passiva
, tendo em vista a comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime, nos termos do art. 30 do CP.

5.
A inicial acusatória relata complexo esquema supostamente engendrado pelos corréus, apontando que o ora agravante estava previamente ajustado e atuou na condição de partícipe com os servidores públicos
, prestando auxílio para o recebimento ou, ao menos, a aceitação da promessa de vantagem indevida, notadamente em relação ao corréu que era, ao tempo dos fatos, o Superintendente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina.

6. Além disso, conforme destacaram as instâncias de origem, na presença de substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente durante a instrução processual.

7. A alteração desse entendimento, com a finalidade de trancar a ação penal por ausência de justa causa, demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do habeas corpus.

8. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 39.123/PR, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 29/8/2024.)

Dessa forma, a ausência da condição de funcionário público não afasta, por si só, a possibilidade de responsabilização penal de terceiros que, de forma consciente e voluntária, contribuam para a prática do crime de corrupção passiva.

O apelante Jairo
Calamir
da Cruz alega
,
ainda em defesa
,
que

a ação de improbidade ajuizada contra si foi julgada improcedente, o que levaria a sua absolvição na seara criminal
, o que não corresponde com a realidade dos fatos ante a independência entre as esferas civil, penal e administrativa.

A esse respeito, cito o seguinte precedente que, mesmo diante da improcedência da ação de improbidade, justifica a manutenção da ação penal, ante a independência das instâncias:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS.
PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE ANALISADAS. CONDENAÇÃO. ART. 1o, I, DO DECRETO-LEI N. 201/67, ART. 288, DO CÓDIGO PENAL E ARTS. 89 E 90 DA LEI N. 8.666/93. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II. "
Com efeito, há independência das instâncias, não cabendo a alegação da defesa de que a absolvição do réu na esfera cível deve ser estendida à ação criminal. Isso porque, no Processo Penal vigora o princípio da verdade real e do livre convencimento motivado do juiz, de modo que é perfeitamente possível que o juízo criminal, analisando os elementos colhidos no decorrer da instrução probatória, de cognição mais ampla e exauriente, conclua pela autoria e materialidade do delito
" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.516.441/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 15/10/2019). (...) Habeas corpus não conhecido. (HC n. 550.749/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 18/2/2020,
DJe
de 26/2/2020.)

Por fim, passo a análise da
tese de necessidade de revisão da
dosimetria da pena
, insurgência de todos os apelados.

Os recorrentes Josué Pinto da Silva e Wlamir Benedito Soares
foram condenados nas penas do art. 317, § 1o, por 10 (dez) vezes
, na forma do art. 71, e art. 312,
caput
, por 5 (cinco) vezes, na for
ma
do art. 71, ambos em concurso material de crimes
, nos termos do art. 69, todos do Código Penal
.

O apelante Jairo
Calamir
da Cruz foi condenado nas penas do art. 317,
§
1o, por
2 (duas) vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

DO
APELADO
JOSUÉ PINTO DA SILVA

Do crime de corrupção passiva- art. 317, § 1o do Código Penal
(10 vezes)

Na
primeira fase da dosimetria da pena, em que são analisadas as circunstâncias
judiciais previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal,
o magistrado valorou

negativamente a culpabilidade,
as circunstâncias e as consequências do crime, discordando o apelante
porque
, no seu entender
,

a culpabilidade foi extremada de forma genérica, sem justificativa específica e as circunstâncias e consequências
do crime
foram valoradas de forma excessiva.

No entanto, não é o que se verifica dos autos
,
pois
em relação aos crimes descritos nos
fatos

3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10 e 3.13
,
o magistrado, acerca da
valoração da
culpabilidade
, fundamentou
a negativação
de forma pormenorizada, apontando
as razões pelas quais assim
decidiu
, vejamos:

culpabilidade extremada
, vez que o acusado, para atingir o seu desiderato, solicitava ou aceitava promessa de vantagem indevida de pessoas que aguardavam na fila de atendimento cirúrgico do SUS, alterando a ordem pré-existente, prejudicando os pacientes que não tinham condições financeiras e que também necessitavam de atendimento médico. Ademais, como comprovam os diversos fatos apurados, não se tratava de fato isolado, mas sim habitual e que se prolongou no tempo, sendo de conhecimento dos frequentadores do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e existência dessa prática espúria, como revelaram as testemunhas ouvidas durante a persecução penal. Assim agindo, o acusado, visando interesse financeiro próprio, lesou direitos de várias vítimas usuárias do Sistema Único de Saúde, que teve o
princípio da universalidade severamente malferido, ao contrário do que se espera daqueles que integram a Pasta da Saúde Pública, que deveriam salvaguardar, com prioridade, os interesses dos aludidos usuários, a revelar o maior grau de reprovabilidade de sua conduta, pelo que merece valoração negativa
.

Em relação
às
circunstâncias e consequências
do crime,
estas foram valoradas em consonância com o arcabouço processual que demonstrou
a natureza e gravidade da conduta do apelado, senão vejamos:

As
circunstâncias
do delito são gravíssimas, uma vez que, para o cometimento do crime-fim de corrupção passiva, houve uma verdadeira associação criminosa entre os envolvidos, mediante união de desígnios, a fim de burlar a fila de espera de pacientes que aguardavam atendimento médico pelo SUS, pacientes estes eminentemente carentes e necessitados, de modo que merece valoração negativa; (...)
as consequências
do crime lhe são desfavoráveis, porquanto houve a preterição de pacientes que aguardavam atendimento cirúrgico na fila do SUS, os quais, como já frisado, são predominantemente carentes e dependentes de auxílio do poder público, mas tiveram por agonizar na fila de espera para que outros, que se dispusessem a pagar, fossem atendidos prioritariamente. A corroborar com o exposto, o Ministério Público, em seus memoriais finais, colacionou reportagem da época que noticiava mortes de pessoas que aguardavam na fila de espera do SUS por falta de atendimento (Id 65162216 – pág. 103), revelando a disfunção do sistema de saúde pública. Outrossim, crimes desta natureza promovem o desvirtuamento da Administração Pública nas suas várias camadas, ferindo, dentre outros, os princípios norteadores da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. O agente, representando o município, contraria uma norma buscando com sua conduta, muitas vezes, fim obscuro e imoral, demonstrando nefasta ineficiência do seu serviço, motivo pelo qual a conduta é merecedora de elevada censura.

Desse modo, havendo 3 (três) circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
ao apelado,
o magistrado fixou a pena base em
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, o que corresponde à exasperação de 3 anos e 9 meses acima da pena mínima
.

Consoante sabido, a pena-base não precisa ser fixada com base em um critério matemático rígido, de modo que o réu não possui direito subjetivo à aplicação de uma fração específica para cada circunstância judicial
, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou ainda de 1/8 (um oitavo)
do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outro percentual.

Muito embora referidas frações sejam utilizada
s
como parâmetro pela jurisprudência pátria
, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, elas não possuem caráter
obrigatório, exigindo-se apenas que o critério adotado seja proporcional e devidamente fundamentado
pelo magistrado
.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-
BASE .
QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. AUMENTO PROPORCIONAL. REGIME
PRISIONAL .
SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
2. Na hipótese, inexiste qualquer evidência de que a dosimetria utilizada pelas instâncias ordinárias se distanciou dos parâmetros admitidos por esta Corte Superior, não havendo, assim, que se falar em ofensa à
proporcionalidade .
3. Estabelecida a sanção corporal em 4 anos de reclusão e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime inicial semiaberto é o adequado para a reprovação do delito, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
4 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 909358 RJ 2024/0150290-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2024)

No caso dos autos, vê-se que em razão da pena mínima ser baixa (2 anos), o magistrado optou por utilizar o intervalo entre a pena mínima (2 anos) e a máxima (12) anos, exasperando as 3 (três) c
ircunstâncias judiciais
na fração de 1/8
(um oitavo)
sobre 10 anos.

Na espécie,
portanto,
o magistrado observou a
proporcionalidade
, fundamentando
concretamente os parâmetros utilizado n
a dosimetria
, razão pela qual mantenho a pena
-
base
, fixada
em
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Nas demais fases, observa-se que não há reparos a se fazer
na dosimetria aplicada pelo julgador singular, mantida assim a pena dosada em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
tendo em vista que na terceira fase foi
aplicad
a a

Por sua vez, a pena de multa seguiu os mesmos parâmetros utilizados para se fixar a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual fica mantida.

No que se refere à
dosimetria do delito de corrupção passiva descrito no fato
3.
5
, observa-se que o magistrado singular
considerou
de forma negativa
ao réu
, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime
:

As
circunstâncias
do delito são gravíssimas, uma vez que, para o cometimento do crime-fim de corrupção passiva, houve uma verdadeira associação criminosa entre os envolvidos, mediante união de desígnios, a fim de burlar a fila de espera de pacientes que aguardavam atendimento médico pelo SUS, pacientes estes eminentemente carentes e necessitados, de modo que merece valoração negativa; (...)
as consequências
do crime lhe são desfavoráveis, porquanto houve a preterição de pacientes que aguardavam atendimento cirúrgico na fila do SUS, os quais, como já frisado, são predominantemente carentes e dependentes de auxílio do poder público, mas tiveram por agonizar na fila de espera para que outros, que se dispusessem a pagar, fossem atendidos prioritariamente. A corroborar com o exposto, o Ministério Público, em seus memoriais finais, colacionou reportagem da época que noticiava mortes de pessoas que aguardavam na fila de espera do SUS por falta de atendimento (Id 65162216 – pág. 103), revelando a disfunção do sistema de saúde pública. Outrossim, crimes desta natureza promovem o desvirtuamento da Administração Pública nas suas várias camadas, ferindo, dentre outros, os princípios norteadores da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. O agente, representando o município, contraria uma norma buscando com sua conduta, muitas vezes, fim obscuro e imoral, demonstrando nefasta ineficiência do seu serviço, motivo pelo qual a conduta é merecedora de elevada censura.

Diversamente do exposto nas razões recursais
, ao valorar de forma mais grave o crime do item 3.5,
o magistrado
fundamentou de forma minuciosa
e em fatos concretos

a
culpabilidade do apelante,
justificando
inclusive no fato de
que o paciente era
idoso

e
em situação de vulnerabilidade
,
bem como
que os crimes praticados prejudicavam pessoas
carentes e dependentes de auxílio do poder público, mas tiveram que agonizar na fila de espera para que outros
, mediante pagamento, fossem atendidos de forma prioritária.

Conforme anotado em linhas anteriores, o magistrado não está
adstrito
a
uma fração específica quando da análise das circunstâncias judiciais, bastando que o critério adotado seja proporcio
nal e aplicado de forma fundamentada, o que se verificou na espécie.

De modo que, a
figura-se correta
a fixação da pena base em
6 (seis) anos e 1(um) mês de reclusão
e 80 dias multa

em relação ao referido crime do item 3.5
.

Nas demais fases, da análise pormenorizada dos autos,
nota-se que correta a aplicação da dosimetria da pena
,
chegando-se
a
pena em 8 (oito) anos, 01 (um)
mês e 10 (dez) dias de reclusão, ante a causa de aumento estabelecida no art. 317, § 1o do Código Penal.

Aplica-se ao caso
, ainda, o
disposto no art. 71 do Código Penal, que trata d
o

crime continuado
,
o
qual se dá quando
o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar, maneira de execução ou outras semelhantes que evidenciem a continuidade delitiva.

Nessa hipótese, para fins de dosimetria, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a do mais grave, se diversas, com acréscimo de
1/6
(um
sexto) a

2/3
(dois terços)
, a ser fixado conforme a proximidade e a similitude das condutas, evitando-se tratamento mais severo como no concurso material, mas preservando a proporcionalidade da resposta penal.

Em razão da prática de 10 (dez)
delitos
,
a pena
daquele
mais
grav
e,
qual seja
do
item 3.5,
cuja pena ficou
estabelecida
em
8 (oito) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão
,

majorando
-a
em
2/3 (dois terços), c
hega-se ao

total
de
1
3 (treze) anos, 06 (seis) meses e 6 (seis)
dias de reclusão e
ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

D
o crime de
p
eculato

- art. 312,
caput
, do
C
ódigo
P
enal
(5 vezes)

Na primeira fase
,
o magistrado
, analisando as circunstâncias judiciais,
valorou negativamente a
circunstância do delito, uma vez que
a subtração dos medicamentos se deu em estoque do Pronto Socorro Municipal, o qual atende as pessoas carentes
e enfermas
.

Havendo uma circunstância judicial desfavorável, as penas-bases foram fixadas em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, não se vislumbrando qualquer ilegalidade nesse ponto.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes
, ou ainda, causas de aumento ou diminuição da pena,
motivo pelo qual
,
na
terceira fase,
foi mantida
a pena
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, bem como o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias
-
multa.

Tendo em vista a continuidade delitiva, aplicou-se a regra do

art. 71 do Código Penal
e
,
diante da existência de 5 (cinco) crimes de peculato
, foi aplicado a uma delas o aumento de 1/3
(um terço)
, ficando
a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 53 (quarenta) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

No caso
, foi reconhecido o concurso material de crimes, visto que o Apelante praticou m
ais de um crime distinto e com mais de uma conduta,
de modo que cada crime gerou sua própria pena
,
as quais ao final devem ser somadas.

Portanto
,
fica mantida a condenação do Apelante Josué
Pinto da Silva
definitivamente, à pena de
18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do
salário-mínimo
vigente à data dos fatos.

DO
APELADO
WLAMIR BENEDITO SOARES

Do crime de corrupção passiva- art. 317, § 1o do Código Penal (10 vezes)

Alega o recorrente
que a pena-base fixada em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses
, considerou as circunstâncias judiciais desfavoráveis de forma excessiva e desproporcional.

No entanto, não é o que se verifica dos autos, em relação aos crimes descritos nos fatos
3.4; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 3.11; 3.12; 3.14 e 3.15
, o magistrado fundamentou de forma pormenorizada, apontando as razões pelas quais assim decidiu, vejamos:

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade extremada
,
vez que o acusado, para atingir o seu desiderato, solicitava ou aceitava promessa de vantagem indevida de pessoas que aguardavam na fila de atendimento cirúrgico do SUS, alterando a ordem pré-existente, prejudicando os pacientes que não tinham condições financeiras e que também necessitavam de atendimento médico. Ademais, como comprovam os diversos fatos apurados, não se tratava de fato isolado, mas sim habitual e que se prolongou no tempo, sendo de conhecimento dos frequentadores do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e existência dessa prática espúria, como revelaram as testemunhas ouvidas durante a persecução penal
. Assim agindo, o acusado, visando interesse financeiro próprio, lesou direitos de várias vítimas usuárias do Sistema Único de Saúde, que teve o princípio da universalidade severamente malferido, ao contrário do que se espera daqueles que integram a Pasta da Saúde Pública, que deveriam salvaguardar, com prioridade, os interesses dos aludidos usuários, a revelar o maior grau de reprovabilidade de sua conduta, pelo que merece valoração negativa;

Foi considerada culpabilidade extremada tendo em vista que o Apelante
, em seu intento criminoso, cometeu inúmeros delitos, os quais prejudicaram as pessoas mais necessitadas que se encontravam em busca de atendimento médico de urgência, pre
judicando, principalmente aqueles que não tinham condições de “pagar” para furar a fila e serem atendidos de forma mais célere
.

As circunstâncias do delito são gravíssimas, pois os envolvidos, mediante associação criminosa, burlaram a fila de pacientes do SUS, em sua maioria pessoas carentes e dependentes da assistência estatal, configurando abuso da função pública.

As consequências foram igualmente severas, com preterição de pacientes que aguardavam atendimento cirúrgico, conforme comprovado nos autos, inclusive com notícia de óbitos decorrentes da demora (Id 65162216 – pág. 103).

A conduta desvirtuou a finalidade da Administração Pública, afrontando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência (art. 37, caput, CF), e representou quebra da confiança pública.

Diante do elevado potencial lesivo, a conduta merece especial censura, justificando a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal, nos termos explanados pelo
julgador
singu
lar:

as circunstâncias do delito
são gravíssimas, uma vez que, para o cometimento do crime-fim de corrupção passiva, houve uma verdadeira associação criminosa entre os envolvidos, mediante união de desígnios, a fim de burlar a fila de espera de pacientes que aguardavam atendimento médico pelo SUS, pacientes estes eminentemente carentes e necessitados, de modo que merece valoração negativa;(...);
as consequências do crime
lhe são desfavoráveis, porquanto houve a preterição de pacientes que aguardavam atendimento cirúrgico na fila do SUS, os quais, como já frisado, são predominantemente carentes e dependentes de auxílio do poder público, mas tiveram por agonizar na fila de espera para que outros, que se dispusessem a pagar, fossem atendidos prioritariamente. A corroborar com o exposto, o Ministério Público, em seus memoriais finais, colacionou reportagem da época que noticiava mortes de pessoas que aguardavam na fila de espera do SUS por falta de atendimento (Id 65162216 – pág. 103), revelando a disfunção do sistema de saúde pública. Outrossim, crimes desta natureza promovem o desvirtuamento da Administração Pública nas suas várias camadas, ferindo, dentre outros, os princípios norteadores da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. O agente, representando o município, contraria uma norma buscando com sua conduta, muitas vezes, fim obscuro e imoral, demonstrando nefasta ineficiência do seu serviço, motivo pelo qual a conduta é merecedora de elevada censura (...).

No caso, vê-se que em razão da pena mínima ser baixa (2 anos), o magistrado optou por utilizar o intervalo entre a pena mínima (2 anos) e a máxima (12) anos, exasperando as 3 (três) circunstâncias judiciais na fração de 1/8 (um oitavo) sobre 10 anos.

Na espécie, portanto, o magistrado observou a proporcionalidade, fundamentando concretamente os parâmetros utilizado na dosimetria, razão pela qual mantenho a pena-base, fixada em
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Nas demais fases, observa-se que não há reparos a se fazer na dosimetria aplicada pelo julgador singular, mantida assim a pena dosada em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
tendo em vista que na terceira fase foi aplicada a
causa de aumento prevista no art. 317, § 1o do Código Penal
, ante o fato de que houve a prática de ato de ofício, infringindo o dever funcional.

Na fixação da pena de multa o magistrado singular se utilizou dos mesmos parâmetros utilizados para a pena privativa de liberdade, a qual, mantenho nessa oportunidade.

A dosimetria do delito de corrupção passiva descrito no fato
3.9
, observa-se que o magistrado singular, considerou de forma negativa, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime
, vejamos:

(...)
culpabilidade extremada
, vez que o acusado, para atingir o seu desiderato, solicitava ou aceitava promessa de vantagem indevida de pessoas que aguardavam na fila de atendimento cirúrgico do SUS, alterando a ordem pré-existente, prejudicando os pacientes que não tinham condições financeiras e que também necessitavam de atendimento médico. Demais disso, no fato em testilha (fato 3.9)
a reprovabilidade da conduta
do réu é ainda mais acentuada e desvaliosa porque, ciente de que a paciente Geralda estava em estado grave e era pessoa idosa, detentora, portanto, do direito de receber atendimento público gratuito e prioritário, ainda assim, para que o atendimento fosse realizado, houve a aceitação de promessa de vantagem indevida, como consta do fundamento desta sentença. Ademais, como comprovam os diversos fatos apurados, não se tratava de fato isolado, mas sim habitual e que se prolongou no tempo, sendo de conhecimento dos frequentadores do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e existência dessa prática espúria, como revelaram as testemunhas ouvidas durante a persecução penal. Assim agindo, o acusado, visando interesse financeiro próprio, lesou direitos de várias vítimas usuárias do Sistema Único de Saúde, que teve o princípio da universalidade severamente malferido, ao contrário do que se espera daqueles que integram a Pasta da Saúde Pública, que deveriam salvaguardar, com prioridade, os interesses dos aludidos usuários, a revelar o maior grau de reprovabilidade de sua conduta, pelo que merece valoração negativa (...).

A culpabilidade é elevada, pois o réu solicitava ou aceitava vantagem indevida de pacientes do SUS para alterar a ordem de atendimentos cirúrgicos, prejudicando pessoas sem recursos e igualmente necessitadas. Essa conduta não apenas deturpou o princípio da igualdade no acesso ao sistema público de saúde, como também explorou a vulnerabilidade de quem dependia integralmente do serviço estatal para obter tratamento médico.

No fato 3.9, a gravidade se acentuou porque o acusado, ciente do estado grave de saúde e da condição de idosa da paciente, condicionou o atendimento à promessa de vantagem. Tal prática afronta frontalmente o art. 230 da Constituição Federal, que impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, bem como o
s artigos
3o e 15, do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), que asseguram prioridade absoluta e atendimento preferencial na rede pública de saúde. Ao agir assim, o réu violou direitos fundamentais e a dignidade da pessoa idosa, subvertendo o dever estatal de garantir-lhe tratamento imediato e adequado.

Trata-se de conduta habitual, de conhecimento dos frequentadores do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, conforme testemunhas, e não de episódio isolado. Motivado por interesse financeiro próprio, o acusado lesou direitos de diversos usuários do Sistema Único de Saúde e malferiu o princípio da universalidade, demonstrando elevado grau de reprovabilidade que justifica a valoração negativa da circunstância judicial.

Logo, revela-se devidamente fundamentada e proporcional a fixação da pena-base em
6 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Na terceira fase, a
usente causa de diminuição, no entanto, presente a causa de aumento prevista no art. 317, § 1o, do Código Penal, passando
a pena
ao patamar de
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
.

Em re
lação
à
pena de multa,

o magistrado aplicou os mesmos critérios utilizados na pena
priva
tiva de liberdade.

Na espécie, foi reconhecida pelo julgador monocrático a continuidade delitiva em razão das condutas praticadas pelo apelado serem da mesma espécie e por isso, houve a aplicação do disposto no art. 71, do Código Penal.

Em razão da prática de 10 (dez) delitos, a pena daquele mais grave, foi majorada em 2/3 (dois terços), chegando-se ao total de
13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
.

Do crime de peculato- art. 312,
caput
, do Código Penal (5 vezes)

Tendo em vista se tratar de cinco delitos, a dosimetria será feita apenas para um, pois todos são iguais.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou negativamente a circunstância do delito, destacando que a subtração dos medicamentos ocorreu no estoque do Pronto Socorro Municipal, estrutura essencial para o atendimento emergencial de pessoas carentes e enfermas.

Trata-se de insumos de natureza sensível, indispensáveis à preservação da vida e à recuperação da saúde, cujo desvio compromete diretamente a eficácia do serviço público de saúde e agrava o prejuízo à coletividade.

A conduta, portanto, não se limita à lesão patrimonial, pois acarreta risco concreto à integridade física de pacientes que dependem exclusivamente do SUS, afrontando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e o dever estatal de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (art. 196 da CF). Essa circunstância amplia a reprovabilidade do comportamento e justifica sua valoração negativa na primeira fase da fixação da pena.

Havendo uma circunstância judicial desfavorável,
a pena-base
fo
i
fixada em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, não se vislumbrando qualquer ilegalidade nesse ponto.

Nas demais fases,
revela-se correta a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante.

Tendo em vista a continuidade delitiva, aplicou-se a regra do disposto no art. 71 do Código Penal e diante da existência de 5 (cinco) crimes de peculato, foi aplicado a uma delas o aumento de 1/3, ficando a pena definitiva
em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 53 (quarenta) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário-mínimo vigente à data dos fatos
.

No caso, foi reconhecido o concurso material de crimes, visto que o Apelante praticou mais de um crime distinto e com mais de uma conduta, de modo que cada crime gerou sua própria pena
,
as quais
,
ao final devem ser somadas.

Portanto, fica mantida a condenação do Apelante
Wlamir Benedito
Soares
,
definitivamente
, à pena de
18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de
reclusão
e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário-mínimo vigente à data dos fatos
.

DO APELADO
JAIRO
CALAMIR
DA CRUZ

Crime de corrupção passiva
- art. 317, § 1o do Código Penal

Na primeira fase da dosimetria da pena, em que são analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, discordando o apelante que,
pois, no seu entender

não
foram valoradas cor
retamente, uma vez que
sua condenação se deu por ter aderido a conduta de Josué Pinto da Silva.

O Apelante diz ainda que, ao fixar a pena-base o magistrado levou em consideração que ele havia cometido 9 (nove) crimes,
o que se revela ilegal visto que de acordo com a denúncia houve o cometimento de 2 (dois) crimes.

No caso, o magistrado considerou a culpabilidade elevada, pois o acusado movido por interesse financeiro próprio, solicitava ou aceitava vantagem indevida de pacientes do SUS para alterar a ordem de atendimentos cirúrgicos, prejudicando diretamente pessoas sem recursos e igualmente necessitadas de tratamento médico. Tal conduta afronta o princípio da igualdade e da universalidade no acesso à saúde, previstos no art. 196 da Constituição Federal, ao utilizar-se da função pública para explorar a vulnerabilidade de indivíduos que dependem integralmente do sistema público para a preservação da vida e da integridade física.

Considerou
, ainda
,
em relação ao
fato 3.9, a
reprovabilidade mais
intensa, pois o réu, plenamente ciente do estado grave e da condição de idosa da paciente Geralda — circunstância que lhe conferia direito a prioridade absoluta no atendimento, nos termos do art. 230 da Constituição Federal e dos artigos 3o e 15, o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) —, condicionou a realização do procedimento cirúrgico à promessa de vantagem indevida.

As circunstâncias do delito foram valoradas de forma negativa, ante a evidência de que não houve apenas a prática isolada do crime de corrupção passiva, mas sim a inserção do agente em uma verdadeira engrenagem criminosa, estruturada mediante associação estável e união de desígnios, voltada a fraudar a ordem legítima de atendimento médico no âmbito do Sistema Único de Saúde. Restou demonstrado que, de forma consciente e voluntária, os envolvidos manipularam a fila de espera de procedimentos cirúrgicos, concedendo atendimento preferencial a quem oferecesse vantagem indevida, em detrimento de pacientes que aguardavam, por longo período, a realização de procedimentos imprescindíveis à preservação de sua saúde e até mesmo de sua vida.

De igual modo, as consequências do crime foram
reputadas g
ravemente desfavoráveis, pois a conduta resultou na preterição de pacientes carentes que aguardavam atendimento cirúrgico no SUS, muitos em estado grave, para favorecer aqueles dispostos a oferecer vantagem indevida. Reportagem juntada aos autos (ID 65162216 – pág. 103)
n
oticia

mortes na fila por falta de atendimento, evidenciando o impacto concreto da prática ilícita. Tal conduta desvirtua a Administração Pública, afrontando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência (art. 37, caput, da CF), além de violar a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF), razão pela qual merece elevada censura.

Diante do elevado potencial lesivo, a conduta merece especial censura, justificando a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal

No caso dos autos, vê-se que em razão da pena mínima ser baixa (2 anos), o magistrado optou por utilizar o intervalo entre a pena mínima (2 anos) e a máxima (12) anos, exasperando as 3 (três) circunstâncias judiciais na fração de 1/8 (um oitavo) sobre 10 anos.

Portanto,
o magistrado observou a proporcionalidade, fundamentando concretamente os parâmetros utilizado na dosimetria, razão pela qual mantenho a pena-base, fixada em
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Acerca da alegação do Apelante de que o magistrado ao valorar as circunstâncias judiciais, tenha tomado por base que est
e havia cometido 9 (nove) crimes ao invés de 2 (dois), conforme a denúncia, não merece guarida.

Isso porque, o que se observa na sentença recorrida é apenas um erro material ao grafar 9 (nove) crimes ao invés de 2 (dois) crimes
, uma vez que a quantidade de crimes cometidos não tem influência na fixação da pena-base, mas sim, as circunstâncias judiciais as quais foram valoradas corretamente pelo julgador de primeiro grau e se encontram devidamente fundamentadas.

Na segunda fase, a
usentes circunstâncias atenuantes ou agravantes,
resta
mantida a pena em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na terceira fase, n
ão há causas de diminuição, no entanto
resta
presente a causa de aumento estabelecida no art. 317, § 1o do Código Penal,
d
a qual discorda o Apelante
,
sob o argumento de que não ostenta a qualidade de servidor público.

Ocorre que ele agiu em concurso com funcionário público, ciente desta condição, razão pela qual se comunica
a elementar do tipo penal,
conforme mencionado em linhas anteriores.

Logo, deve ser mantida a causa de aumento
, passando a pena para o patamar de
7 (sete) anos e 8(oito) meses de reclusão
.

A pena de multa foi fixada em observância a
os princípios da proporcionalidade, devendo ser mantida.

Aplica-se ainda a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal em razão da prática de
2 (dois) crimes
.

Daí que, aplicando-se
a um deles a causa de aumento de 1/6 (um sexto), chega-se à
pena definitiva de
8 (oito) anos, 11 (onze) meses
e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 91 (noventa e um) dias-multa, correspondente a
1/30
(um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Com fundamento no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal,
o
início
do cumprimento da pena será o fechado
, porquanto foi imposta em patamar superior a oito anos e foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais
do art. 59 do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos
para:
i)
ACOLHER
a preliminar de
p
rescrição da pretensão punitiva
arguida pela defesa e pela Procuradoria-Geral de Justiça
em relação ao
s
apelante
s

Marcos Benedito Correa Gabriel
e
Murilo de Santana Barros
,
e, via de consequência, reconheço a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV; art. 109, inciso III; e art. 110, §1o, todos do Código Penal
,

e
xtinguindo o feito em relação aos dois
;
i
i
)

REJEIT
AR
as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e
Nulidade das Interceptações telefônicas
;
no mérito,
NEG
AR
provimento aos recursos de

Josué Pinto da
S
ilva
,

Wlamir

Benedito Soares
e
Jairo
C
alamir

Cruz
, mantendo-se a sentença
i
ncólume
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025